Tribunal: STF
Processo: AI 360639
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional, por isso
que o acórdão recorrido decidiu a causa com base em norma
infraconstitucional.
II. - Agravo não provido.